Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA/TURBAÇÃO. TERCEIRO ALHEIO À LIDE. AÇÃO POSSESSÓRIA PRÓPRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A ação originária versa sobre pedido de partilha deduzido pela agravante em desfavor do ex-marido, objetivando a divisão dos bens adquiridos na constância do casamento. Na origem, foi formulado pedido liminar visando garantir a manutenção da posse em imóvel comum, segundo o qual a agravante afirma residir em um dos imóveis objeto da demanda, juntamente com os filhos, o qual teria sido alienado indevidamente a terceiro, que pretende tomar posse do bem.
2. Não se mostra possível a adoção de medidas contra a parte requerida, tendo em vista que, consoante documentação juntada aos autos, o imóvel em questão se encontra alienado e escriturado em nome de terceiro desde junho/2022.
3. A pretensão liminar de garantir a manutenção da posse no imóvel ou afastar a turbação/ameaça noticiada perante o Juízo a quo demanda ação possessória própria ajuizada contra quem efetivamente se encontra a praticar os atos de agressão à posse.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.